Tribunal: TJDFT
Processo: 0739659-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS EM CONTA BANCÁRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ABSTENÇÃO DE EFETIVAÇÃO DE NOVOS DESCONTOS. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS. IMPOSIÇÃO NA AÇÃO ANTECEDENTE. EFETIVAÇÃO DE DESCONTOS SOB IDÊNTICA JUSTIFICATIVA. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. RECALCITRÂNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. POSTURA TANGENTE À BOA-FÉ PASSÍVEL DE APENAÇÃO. OBRIGAÇÃO NEGATIVA. IMPOSIÇÃO. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. PRESERVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Operada a coisa julgada recobrindo a matéria pertinente à impossibilidade de o banco realizar descontos em conta bancária de titularidade de cliente, revestindo-se a questão de imutabilidade, inviável que a pretensão que vulnera frontalmente o que fora decidido pelo título executivo seja reprisada, devendo a obrigação negativa ser fielmente observada e cumprida como expressão da eficácia preclusiva e vinculante inerente à res judicata.
2. Traduz postura recalcitrante da instituição bancária a efetivação de descontos cuja realização restara censurada e obstada pela coisa julgada já aperfeiçoada com aquele alcance em ação precedente movida pela correntista, postura qualificada pela pretensão que formula em ambiente recursal visando o reconhecimento como lídimos bloqueio e apropriação efetivados arbitrariamente à margem da resolução judicial acobertada pela res judicata, comportamento que tangencia a boa-fé, a par de revelar-se passível de reprimenda judicial, devendo, portanto, ser contornado mediante os instrumentos procedimentais apropriados, notadamente a imposição de obrigação negativa à casa bancária de cessar os descontos já coibidos em ambiente de tutela provisória de urgência.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.